Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721994-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM tendo por objeto a r. decisão (ID 64260298 do processo principal), complementada pela de ID 66994301, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico combinada com inexistência de débito no 0703536-96.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante/autor, consistente em "(i) ... suspensão das cobranças mensais debitadas automaticamente no contracheque do Requerido por parte do Banco Olé; (ii) ... suspensão da exigibilidade do débito objeto do empréstimo consignado em discussão; (iii) Seja, o cartão de crédito consignado, cancelado e haja a suspensão de qualquer prestação e encargos advindos deste". No presente recurso, o agravante requer, em sede de tutela antecipada recursal, que seja determinado que a parte agravada se abstenha de cobrar débitos no seu contracheque, uma vez que as transações seriam fraudulentas. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida "para que a tutela de urgência pleiteada na ação principal seja deferida, determinando que o Agravado se abstenha de exigir os débitos cobrados indevidamente em face do Agravante". Em suas razões, o agravante sustenta que teria ajuizado a ação original com o objetivo de coibir a prática fraudulenta dos bancos agravados/réus. Afirma que o Banco Olé teria realizado um empréstimo consignado em seu nome e estaria promovendo descontos em seu contracheque. Ressalta que antes do indeferimento do pedido de tutela de urgência na instância a quo o juízo teria oportunizado o contraditório, mas as agravadas não teriam apresentado defesa, o que caracterizaria a evidência de seus argumentos. Sobre os fatos, o agravante alega que teria recebido uma proposta do Banco Olé para a redução da parcela de seu empréstimo consignado de R$3.273,30 para R$ 2.673,30. Aduz que teria aceitado a proposta do Banco Olé para que fizessem a portabilidade pelo Sistema SIGEPE, mas não assinado contrato. Em seguida o Banco Olé teria transferido valores para sua conta do Santander e seu gerente indicado que o pagamento da dívida do Banco do Brasil seria realizado por intermédio de um representante do Banco Itaú. Disse que o gerente do Banco Olé teria mencionado que o Banco do Brasil entraria em contato para indicar as contas e os dados do mencionado representante para que o agravante fizesse os depósitos e quitasse a dívida do Banco do Brasil. Acrescenta que recebeu a ligação e teriam sido informadas as contas. Percebeu, em 03.05.20, que a portabilidade não haveria sido ultimada e assim teria entrado em contado com o gerente que teria afirmado que a dívida do Bando do Brasil teria sido paga pelo Banco Olé. No dia 07.05.20 teria tentado novo contado com o gerente, mas o telefone estava desativado. Em contato com o Banco do Brasil teria descoberto que a dívida não teria sido paga. Ao tentar contato com o Banco Olé, o atendente teria deixado a ligação cair. Por fim, relata que teria descoberto "que as subtrações realizadas em sua conta se referem a um cartão de crédito consignado e que o valor debitado automaticamente é o valor mínimo de cartão de crédito. Ou seja, foi gerada uma dívida infindável, pois, os débitos se prestam a quitar apenas os juros mensais do montante principal da dívida". Conclui ter sido vítima de golpe. Afirma que a documentação colacionada seria suficiente para a verificação da probabilidade do direito. Acrescenta que estaria arcando com o pagamento de dois empréstimos (o do Banco do Brasil e o da fraude do Banco Olé) o que contribuiria para a desorganização de suas finanças e contratempos que repercutem na vida de sua família. Argumenta que o pleito liminar não constituiria medida irreversível. O pedido de gratuidade de justiça restou negado e o preparo foi recolhido (ID 17645413 - Pág. 1). O recurso mostra-se tempestivo, tendo em vista a disponibilização da decisão em 08.07.2020 (ID 67181870 - do processo principal) e a interposição desse recurso no mesmo dia. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. O extrato da conversa colacionado no processo principal (ID 63061860 - Pág. 1/15) indica que entre 03.04.2020 e 06.05.2020 houve negociação entre as partes com proposta do Banco Olé para redução do empréstimo consignado já existente do agravante/autor, com a consequente redução do valor da parcela paga. Em princípio, pelo que se verifica da conversa, na proposta estaria englobado crédito novo, portabilidade e cartão consignado. Constata-se que houve depósito do Banco Olé em favor do agravante/autor (R$ 28.686,13 e R$ 806,32) e TEDs realizadas pelo agravante/autor conforme orientações do representante do Banco Olé (duas de R$ 20.000,00 e R$ 4.295,03). Conquanto o agravante sustente que o valor do empréstimo consignado original ainda esteja sendo descontado em folha, juntou, até o momento, apenas o contracheque de abril que aponta o valor original da parcela do empréstimo com o Banco do Brasil no valor de R$ 3.263,30, o que não torna evidente as alegações no sentido de fraude, pois, de acordo com a conversa realizada entre as partes, no mês de abril ainda haveria o referido desconto, uma vez que a folha de pagamento do mês já havia se encerrado. Observe-se o seguinte excerto da conversa: "20/04/2020 13:28 - Ronni Amorim: Mas como será o desconto do próximo mês? (...) 20/04/2020 13:32 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: Provavelmente a do BB virá, por isso o reembolso de imediato, caiu em conta 48.037,81, quitamos 44.295,03 20/04/2020 13:32 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: Ficou uma parcela de 3.263,30 20/04/2020 13:32 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: Mais 479,48" (ID 63061860 - Pág. 13) Nesse passo, em que pese a relevância dos argumentos apresentados pelo agravante/autor, não se mostra possível, ao menos nessa oportunidade, a constatação dos indícios da probabilidade do direito alegado, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório. Assim, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano (art. 300, NCPC) e considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento INDEFIRO a liminar reclamada. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator